Tribunal: TJES
Processo: 0019244-78.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019244-78.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI EDUARDO LEONCIO

APELADO: SEBASTIAO FAUSTINO DE SOUSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0019244-78.2018.8.08.0035

APELANTE: VANDERLEI EDUARDO LEONCIO

APELADO: SEBASTIÃO FAUSTINO DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE USUFRUTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por VANDERLEI EDUARDO LEONCIO contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada em face de SEBASTIÃO FAUSTINO DE SOUSA. O autor alegou ter doado o imóvel a filhos de ex-companheira, com reserva de usufruto vitalício, e que o réu teria esbulhado a posse ao invadir o bem. Pleiteou liminar de reintegração e, no mérito, restituição da posse e indenização por perdas e danos. A sentença reconheceu ausência de prova da posse anterior e do esbulho, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou o exercício de posse legítima sobre o imóvel com base na reserva de usufruto; e (ii) determinar se houve esbulho possessório praticado pelo réu, apto a justificar a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória exige prova da posse exercida pelo autor, da ocorrência do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC. A mera titularidade do usufruto não supre a ausência de demonstração de posse efetiva.

4. As testemunhas do réu afirmaram de forma coerente que o imóvel foi adquirido de Marloves, ex-companheira do autor, por legítima compra, e que o autor nunca exerceu posse contínua, mas apenas visitava o local esporadicamente.

5. O documento de requerimento de cadastro imobiliário na prefeitura, datado após o suposto esbulho, revela tentativa de constituir prova após os fatos e não comprova exercício de posse anterior.

6.. A jurisprudência é firme ao reconhecer que o pagamento de tributos ou a titularidade de usufruto, isoladamente, não configuram posse e que não cabe discutir propriedade em sede possessória.

7. Ausentes a demonstração de posse anterior e o esbulho, não há amparo para a reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para o sucesso da ação de reintegração de posse, é indispensável a demonstração da posse anterior e da ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

2. A titularidade do usufruto não presume, por si só, o exercício da posse.

3. O pagamento de IPTU ou o registro de imóvel perante a administração pública não são suficientes para comprovar a posse de fato, quando desacompanhados de outros elementos.

4. Em ação possessória, não cabe discutir o domínio do bem, devendo o juízo restringir-se à análise da posse efetivamente exercida.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.196, 1.201, parágrafo único, e 1.210; CPC/2015, arts. 561 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000117-05.2023.8.08.0032, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 28.11.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0008398-21.2020.8.16.0031, Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz, j. 19.05.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0033968-17.2017.8.16.0030, Rel. Juíza Luciane Bortoletto, j. 29.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 0043758-71.2013.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
VANDERLEI EDUARDO LEONCIO
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 13620885), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
proposta em face de
SEBASTIÃO FAUSTINO DE SOUSA,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC, sobrestando a sua exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O recorrente, em suas razões recursais acostadas no ID 13620886, sustenta, em resumo, que: (i) existe contrato particular de doação com reserva de usufruto, no qual o apelante incluiu cláusula específica estabelecendo seus direitos sobre o imóvel doado; (ii) nesse pacto, o requerente reservou para si o direito de alienar o imóvel, seja por venda, troca ou permuta, bem como somente após o seu falecimento é que o imóvel passaria a pertencer aos donatários; (iii) o apelado, ao ocupar o imóvel, praticou esbulho possessório, conforme definido no art. 1.210 do Código Civil; (iv) a prova documental apresentada pelo apelante é mais do que suficiente para demonstrar seu direito de posse e propriedade sobre o imóvel, além de evidenciar a ilegalidade da ocupação pelo apelado; e (v) há incongruências nos depoimentos prestados pelo requerido e das testemunhas em audiência; e (vi) os requisitos da ação possessória restaram devidamente comprovados.

Contrarrazões apresentadas no ID 13620890, pugnando o recorrido pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por
VANDERLEI EDUARDO LEONCIO
em face de
SEBASTIÃO FAUSTINO DE SOUSA
.

Narra o autor, em sua petição inicial, que adquiriu o imóvel situado à Rua Mimoso do Sul, nº 1072, loteamento Morada da Barra, Vila Velha/ES, por meio do Contrato de Compra e Venda firmado em abril de 2008, pelo valor de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais).

Relata que realizou reformas no local e passou a residir no local, e que, à época, teve um relacionamento com a pessoa de Marloves de Melo Ferreira, levando ela e os filhos dela para morarem em sua residência.

Afirma que a convivência ficou insustentável, por ela ser usuária de drogas, razão pela qual deu fim ao relacionamento. Contudo, ela desapareceu deixando os filhos com o autor, que ficou preocupado que eles voltassem a morar nas ruas.

Sustenta que decidiu residir em outro imóvel e doou o bem para os filhos de Marloves, no intuito de resguardar a segurança deles e garantir-lhes um lar, mas previu cláusula de usufruto vitalício do bem.

Aduz que Marloves constou no documento de doação por exigência do Cartório, já que alguns dos filhos dela eram menores de idade, ainda que o requerente não tivesse interesse em doar para ela.

Acrescenta que se retirou do imóvel e deixou as crianças residindo com o irmão mais velho, chamado Felipe, que já havia atingido a maioridade. Além disso, combinou com o vizinho, Robson Batista dos Santos, que cobrisse as despesas básicas das crianças, sendo que, posteriormente, o autor realizaria o reembolso.

Alega que, em novembro de 2016, o réu invadiu o imóvel e, desde então, se encontra na posse ilegal do bem. Embora não saiba precisar como o esbulho ocorreu, tomou conhecimento que o requerido expulsou os filhos de Marloves do imóvel e construiu um muro.

Nesse contexto, requer, liminarmente, que seja expedido mandado de reintegração de posse e que o réu se abstenha de praticar novos atos atentatórios à sua posse; e, no mérito, a restituição da posse ao autor e o pagamento das perdas e danos decorrentes do esbulho.

Após ser citado, o requerido apresentou contestação (fls. 50/61), oportunidade em que requereu, preliminarmente, a correção do valor da causa e o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor, pela extinção do usufruto pelo não uso.

No mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos autorais, narrando que era vizinho do imóvel objeto da controvérsia e o comprou de Marloves, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), residindo no local há mais de 4 anos do momento da propositura da ação. Acrescenta que Marloves morava no local com os filhos e possuía a posse legítima, sendo celebrado contrato de compra e venda para que o autor adquirisse o bem. Nessa perspectiva, pugna que seja deferida a proteção possessória e garantida a sua manutenção na posse.

Com o processamento da demanda, inclusive com a realização de instrução processual, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral com os seguintes fundamentos:

“Apesar de o autor relatar que era o proprietário do bem e o doou aos filhos de Marloves com cláusula de usufruto, não vislumbro provas suficientes nos autos que atestem a veracidade de tal alegação.

Isso porque o Contrato de Compra e Venda constante às fls. 19/20 e o Contrato de Doação com reserva de usufruto (fls. 21/22) são documentos particulares, que embora possuam firma reconhecida em Cartório, não são robustos o suficiente para indicar a verossimilhança das alegações autorais.

Sobre este último documento, inclusive, verifico que não há a assinatura de três dos filhos de Marloves, tampouco da própria Marloves, mas apenas do autor e de Felipe de Melo Ferreira, que segundo consta nos autos era o único dos filhos maiores de idade de Marloves à época da doação.

Registro, ainda, que não há prova nos autos que o autor possuía poderes para atuar como representante legal dos menores, assinando em seus lugares.

Nesse contexto, incumbia ao autor, para comprovar a veracidade das suas alegações, requisitar, por exemplo, a oitiva de Jorge de Almeida Alvarenga, de quem teria comprado o imóvel, de Felipe de Melo Ferreira, ou mesmo de Marloves de Melo Ferreira. Contudo, não o fez, não levando nenhuma testemunha à audiência, de modo que ocorreu a preclusão do direito de produção de tais provas.

Por outro lado, o réu levou à audiência três testemunhas, que de forma uníssona indicaram que o terreno realmente foi comprado de Marloves pelo réu, sendo que o bem nunca pertenceu ao autor, que tão somente se relacionou com Marloves, mas não era o proprietário do bem”.

Irresignado, o autor interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciar.

Como se sabe
,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
. Desse modo, é imprescindível que o possuidor demonstre, efetivamente, que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar e dispor).

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Cumpre esclarecer que, a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 926 do CPC, assim como no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam:
“a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que
“O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”
.

Efetivamente, encontra-se comprovado nos autos a reserva do usufruto vitalício ao autor/apelante do imóvel descrito na inicial (fls. 21/22), sendo certo que o bem teria sido doado às pessoas de FELIPE DE MELO FERREIRA, KAIO DE MELO FERREIRA, ALISON DE MELO FERREIRA e KAROLAYNE DE MELO FERREIRA, todos filhos de MARLOVES DE MELO FERREIRA, ex-companheira do autor.

Contudo, no caso vertente, em que pese a irresignação recursal, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse e nem mesmo o esbulho sofrido.

Nesse sentido, transcrevo excertos dos depoimentos prestados pela parte requerida e testemunhas que foram ouvidas em juízo, a teor do termo de audiência acostado no ID 13620627, senão vejamos:

“Em depoimento pessoal, o requerido declarou:
que o terreno foi comprado da MARLOVES antes dela mudar para lá
; que são 120 metros quadrados de lote; que Jorge vendeu para Josias e Josias deu para ela fazer o que quisesse; que comprou dela à vista, pagou R$ 7.000,00 reais de água e luz (dívidas) e sendo que JOSIAS deu o terreno para ela fazer o que quisesse; que JORGE assinou como testemunha;
que MARLOVES tinha documento que JOSIAS havia dado para ela; que JOSIAS morava com ela; que o terreno era de MARLOVES; que o terreno foi ofertado por MARLOVES
; que era vizinho e MARLOVES vendeu quase a metade para um homem na Barra do Jucu; que comprou a divisa com o seu imóvel; que o dono era o JORGE e assinou como testemunha;
que o terreno nunca foi do autor; que conhece o autor; que via o autor no terreno pois era vizinho
; que o documento que JOSIAS fez, JORGE que era dono assinou;
que não invadiu nada; que o terreno nunca foi de VANDERLEI
; QUE MARLOVES era usuária de drogas mas não usa nada hoje.

Em seguida foram ouvidas as testemunhas do requerido, haja vista que o autor não tem nenhuma testemunha.

01) HONORINO FERREIRA SANTOS, residente à Rua 13 de Maio, 769, Morada da Barra, Vila Velha-ES. Testemunha devidamente compromissada. Declarou: que conhece as partes;
que VANDERLEI não tem terreno lá
; que quem comprou o terreno foi JOSIAS e deu para a sua filha; que sua filha vendeu o terreno para FAUSTINO;
que Sr. FAUSTINO está no terreno hoje
. Dada a palavra ao advogado do requerido, declarou: que sua filha é MARLOVES FERREIRA; que ela vendeu para FAUSTINO;
que SEBASTIÃO mora há muito tempo lá; que VANDERLEI ia lá, pois era tipo um namorado de sua filha
. Dada a palavra à advogada do autor, declarou: que não tem conhecimento que VANDERLEI fez doação do terreno; que ele não podia doar pois o terreno não era dele; que não tem conhecimento do documento de doação.

02) ALINE SPERANDIO DIAS, residente à Av. 13 de Maio, 1386, Morada da Barra. Testemunha devidamente compromissada. Declarou: que conhece as partes; que sabe que JORGE era o proprietário onde JOSIAS comprou; que JOSIAS deu o terreno para MARLOVES; que o autor ia ao local;
que passado um tempo MARLOVES vendeu o terreno para FAUSTINO
. Dada a palavra ao advogado do requerido, declarou:
que VANDERLEI ia no imóvel esporadicamente; que era como se fosse uma visita; que não era morador fixo; que FAUSTINO comprou o terreno de MARLOVES
. Dada a palavra à advogada da parte autora, declarou: que JOSIAS acredita que era namorado de MARLOVES; que JOSIAS não morava no local, apenas MARLOVES e filhos;
que MARLOVES vendeu o terreno todo
; que JOSIAS comprou o imóvel e deu para MARLOVES;
que MARLOVES sempre era proprietária
; que não houve doação para VANDERLEI, porque o terreno era de JOSIAS anteriormente.

03) ROBSON BATISTA SANTOS, residente à Rua Mimoso do Sul, 1.082, Morada da Barra. Vila Velha-ES. Testemunha devidamente compromissada. Declarou: que conhece o terreno e o mesmo agora é de FAUSTINO;
que antes era de MARLOVES; que MARLOVES vendeu o terreno para FAUSTINO; que FAUSTINO está há mais de 08 anos na casa que comprou
. Dada a palavra ao advogado do requerido, declarou:
que Faustino comprou o terreno de Marloves; que Vanderlei ia lá e ficava com a proprietária
. Dada a palavra à advogada do autor, nada perguntou”.

Como se vê dos depoimentos acima mencionados, frise-se, a despeito da documentação que ora comprova o usufruto,
caberia ao requerente, ora apelante, o ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório ocasionados pelo requerido.

Contudo, não houve comprovação do fato constitutivo do direito do requerente, ora apelante, posto que
não demonstrada a posse anterior e nem o esbulho
.

As testemunhas foram incisivas em afirmarem que o autor comparecia apenas esporadicamente ao imóvel descrito na inicial, não tendo sido demonstrado que ele tivesse posse anterior e que o requerido efetivamente tenha praticado esbulho com relação ao bem descrito na inicial.

Ademais, o apelado, ao meu sentir, demonstrou que, de boa-fé, adquiriu o bem da pessoa de Marloves de Melo Ferreira, conforme comprova o contrato particular de compra e venda juntado às fls. 63/65.

Destaco, ainda, que
o apelante pretende demonstrar a posse do bem imóvel, objeto do litígio, por um documento confeccionado junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha (fl. 24), o qual solicitou o cadastramento do imóvel no terreno.

Contudo, o que chama atenção é que o referido requerimento é datado de 1º de fevereiro de 2017, ao passo que o requerido teria invadido o imóvel,
segundo a narrativa do autor na exordial
, em novembro de 2016, o que demonstra a sua intenção de produzir prova de sua posse apenas após esse fato.

Entretanto, mesmo que assim não fosse, registro que esse elemento, por si só, não demonstraria que ele estaria exercendo a posse e os cuidados com o imóvel.

Em similar sentido, tentar comprovar a posse por meio do adimplemento do IPTU, de igual forma, não mudaria o cenário comprovado nos autos, uma vez que a mera demonstração de pagamento não leva a conclusão pelo exercício de posse, conforme precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC.
POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO DO IPTU. ATO QUE ISOLADAMENTE NÃO IMPLICA EM POSSE
. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00083982120208160031 Guarapuava 0008398-21.2020.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 19/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2022 - Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISITO LEGAL. ARTIGO 561, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DO IPTU. ATO QUE ISOLADAMENTE NÃO IMPLICA EM POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - 0033968-17.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANE BORTOLETO - J. 29.05.2019, Destaquei).

Friso, à luz do entendimento jurisprudencial,
“Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos”
(STJ, AGREsp 1389622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.02.2014), quais sejam, da posse e da propriedade.

Nesse sentido cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE USUFRUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado nos autos da ação de reintegração de posse. O autor, usufrutuário do imóvel, alega ter sido afastado da posse do bem pela ré, nua-proprietária, por meio de ações judiciais, e pede a reintegração de posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o apelante, usufrutuário, comprovou o exercício da posse e a ocorrência de esbulho por parte da ré, nua-proprietária; e (ii) verificar se os requisitos para a reintegração de posse foram devidamente atendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
A posse decorrente do usufruto confere ao usufrutuário o direito de uso e gozo do bem, mas é imprescindível a comprovação do exercício de posse anterior e do esbulho para fins de reintegração, conforme os artigos 1.196 e 561 do Código de Processo Civil. A prova documental dos autos confirma que o autor possui usufruto vitalício sobre o imóvel, mas não demonstra posse efetiva e independente
, uma vez que o autor admite receber quantias semanais e valores de aluguel de terceiros, o que caracteriza uma possível relação de locação e afasta a configuração de esbulho. Testemunhas e documentos juntados indicam a inexistência de atos de violência ou clandestinidade que caracterizem esbulho praticado pela ré, o que inviabiliza o pleito de reintegração de posse. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Para que o usufrutuário obtenha a reintegração de posse, é indispensável a comprovação de posse anterior e esbulho, não bastando a titularidade do usufruto
. O recebimento de valores semanais e de aluguéis referentes ao imóvel objeto do usufruto configura indício de locação e afasta a caracterização de esbulho. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.196, 1.201, parágrafo único, e 1.394; CPC/2015, art. 561, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000205326168001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 12ª Câmara Cível, j. 29.10.2020. (TJES, Apelação Cível nº 5000117-05.2023.8.08.0032, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 28/11/2024)

Assim, não estando comprovados os pressupostos para a reintegração, indevida é a concessão de proteção possessória.

Em situações análogas, a jurisprudência deste Sodalício se manifesta:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pela parte contrária, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0043758-71.2013.8.08.0035; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publ. 10/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Relativamente à tutela possessória, dispõe o art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor provar, cumulativamente, (I) “a sua posse”; (II) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (III) “a data da turbação ou do esbulho” e, por fim, (IV) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
(TJES; Apelação Cível 0000875-50.2011.8.08.0045; Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Publ. 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o requerente não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre área em testilha, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0005324-84.2015.8.08.0021; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publ. 17/05/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, a qual julgou improcedente o pedido reintegratório.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita concedida ao apelante.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2025 às 17:00:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56939316052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.